Tribunal: STF
Processo: ARE 1380764
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 46), interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Evento n. 42), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279, 280, 282 e 356 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a questão constitucional foi devidamente prequestionada na instância ordinária de origem, e que não se pretende, na hipótese, o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Ressalta que “[o] r. acórdão deixou de observar o ponto central da discussão trazida pela Administração, concernente no fato de que a parte autora, para contar o seu tempo, levou em conta férias prêmio em dobro e arredondamento de férias, institutos esses relativos aos servidores públicos propriamente ditos, o que não é o caso dos notários.“



    Destaca que “a inaplicabilidade das normas do Regime Próprio de Previdência Social aos notários e registradores, foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal por ocasião do julgamento da ADI nº 2.602, sendo firmado o entendimento no sentido de que as referidas atividades, embora pública na essência dos serviços, é exercida em caráter privado, conforme disposição do art. 236 da CF/88, se sujeitando assim ao Regime Geral de Previdência Social(...)”



    Defende que “quando da entrada em vigor da EC 20/98, marco de mudança das regras para aposentadoria pelo regime estatutário, a parte Apelada não reunia os requisitos necessários para a aposentadoria proporcional.”



    No recurso extraordinário (Evento n. 38) sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou o artigo 102, caput e I, “a”, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    De início, importante pontuar que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta ofensa ao artigo 102, caput e I, “a”, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada em embargos de declaração, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento de referida questão, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1372485 AgR/DF, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1374476 AgR/BA, Rel. Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.164.481 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux; entre outros). Transcrevo abaixo ementa sobre a questão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    Não se ignore, ademais, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes precedentes, entre outros: ARE 1.071.192 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli; ARE 1.287.156 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski; e RE 1.147.881 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber.



    O acórdão recorrido (Evento n. 34) restou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA – ESCREVENTE JURAMENTADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APOSENTADORIA PROPORCIONAL ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 20/1998 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA 905 FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO ILÍQUIDA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – ARBITRAMENTO APÓS A LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4º DO CPC/2015 – SENTENÇA CONFIRMADA – PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. 



    1 – Em matéria de aposentadoria, como é cediço, o tempo no momento da aposentação – tempus regi actus - é que regerá o benefício. 



    2 – A Emenda Constituiu n 20/98 reservou somente aos servidores a aposentadoria a possibilidade de aposentadoria com o tempo ficto.



    3 – Se o serventuário implementou os requisitos para a aposentadoria antes da publicação da EC nº 20/98, faz jus ao benefício.



    4 – A Lei Estadual 869/52, Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais, estabeleceu as férias-prêmio, bem como o prazo em dobro, para cômputo para a aposentadoria dos servidores, cujo benefício era estendido aos serventuários, antes da referida emenda Constitucional. 



    5 – Demonstrado que o serventuário atendeu aos requisitos e adquiriu as férias-prêmio, cabível o reconhecimento do benefício. 



    (...)



    8 – Sentença confirmada na remessa necessária. Prejudicado o recurso voluntário. 



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem (com meus grifos):



    “5. De outro lado, a Carta Constitucional de 1988 estabeleceu, no art. 236, que a lei ordinária regulamentaria as atividades do serviço notarial, sendo que o art. 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ressalvou expressamente que não se aplica o disposto no mencionado art. 236 aos serviços notariais e de registro que já tivessem sido oficializados pelo Poder Público.



    6. Nesse contexto, em regulamentação ao art. 236 do Texto Constitucional, adveio a Lei nº. 8.935/94, que em seu art. 40 assegurou aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data de publicação do diploma legal, inclusive com a contagem recíproca do tempo de serviço. 



    (...)



    8. Destarte, forçoso concluir que o notário atualmente exerce atividade delegada, sob o regime privado, fiscalizada pelo órgão estatal, mas se admite o direito adquirido àqueles que já tinham implementado todos os requisitos.



    (...)



    10. No mesmo sentido, verifica-se que a Lei Complementar Estadual nº. 64/02, em seu art. 3º, V, prevê a vinculação ao regime próprio de previdência social do notário, do registrador, do escrevente e do auxiliar admitido até 18 de novembro de 1994 e não optante pela contratação segundo a legislação trabalhista.



    (...)



    12. A par disso, a partir da Emenda Constitucional nº 20/98 tornou-se inviável a contagem ficta de tempo de serviço, ou seja, desde a sua entrada em vigor (16/12/1998) nenhuma lei ou ato normativo poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição irreal.



    (...)



    14. Entrementes, o artigo 114, inciso I, do ADCT, inserido pela Emenda Constitucional Estadual 57/03, assegurou, para fins de concessão de aposentadoria, a contagem em dobro das férias-prêmio não gozadas e adquiridas até a data da publicação da Emenda à Constituição da República nº 20/98, não havendo qualquer distinção quanto ao momento em que requerido o benefício, mas tão somente com relação à data de aquisição.



    15. Na hipótese dos autos, como destacado, constata-se que a autora cumpriu 9.855 (nove mil oitocentos e cinquenta e cinco) dias de serviço, contados de 01/03/1974 a 16/12/1998, o que lhe assegura a contagem em dobro das férias-prêmio que acrescida do abono de 115 (cento e quinze) dias previsto no art. 87, §3º da Lei Estadual nº 869/52, lhe garante, o total de 27 (vinte e sete) anos de tempo de serviço para aposentadoria, nos termos da certidão de doc. 07, fls. 03 e 04. 



    16. É dizer, a análise dos elementos trazidos autos, aliada às normas legais supramencionadas, encerra a conclusão de que a parte autora faz jus à contagem em dobro das férias-prêmio adquiridas antes da EC 20/98, o que, somada aos demais períodos de labor, totalizam lapso temporal condizente com a aposentadoria com proventos proporcionais (27/30), tal como requerido, fazendo jus à concessão do benefício retroativo à data do requerimento e, por conseguinte, ao recebimento das parcelas que deixaram de ser pagas.”



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados ns. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, assim como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em casos semelhantes, há entre outros os seguintes precedentes: ARE 1237144/MG, Rel. Ministro GILMAR MENDES; RE 1374714/MA, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES; ARE 1382167/DF, Rel. Min. LUIZ FUX (PRESIDENTE); ARE 1217068/DF, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator